Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Processo : 0710290-97.2019.8.07.0001 DESPACHO Aos apelantes, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator